Tribunal: STF
Processo: Rcl 30181
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AGRAVO INTERNO – PREJUÍZO.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Avon Cosméticos Ltda. assevera haver o Juízo da Quinquagésima Quarta Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ, na ação civil pública nº 0010711-25.2015.5.01.0054, inobservado o decidido na medida cautelar na ação declaratória de constitucionalidade nº 48.
    Vossa Excelência, em 16 de dezembro de 2009, negou seguimento à reclamação, revogando liminar implementada, ante os seguintes fundamentos:
    […] 
    2. Constata-se, a esta altura, a ineficácia da medida tida por desrespeitada, porquanto extrapolado o lapso previsto na parte final do artigo 21, parágrafo único, da Lei nº 9.868/1999. Confiram o teor:
    Art. 21. […] 
    […] 
    Parágrafo único. Concedida a medida cautelar, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em seção especial do Diário Oficial da União a parte dispositiva da decisão, no prazo de dez dias, devendo o Tribunal proceder ao julgamento da ação no prazo de cento e oitenta dias, sob pena de perda de sua eficácia. 
    O legislador estipulou limite temporal estrito no tocante aos efeitos de liminar deferida em ação declaratória de constitucionalidade, ante a excepcionalidade da suspensão de processos, no que manieta o Poder Judiciário quanto ao controle difuso de validade das normas.
    O Relator da ação declaratória de constitucionalidade nº 18 implementou a medida acauteladora, mediante ato individual, em 19 de dezembro de 2017, ou seja, há mais de 180 dias. O julgamento do mérito foi iniciado na sessão do Pleno de 5 de setembro de 2019, tendo sido suspenso na ocasião, sem notícia de nova inclusão na pauta dirigida, a resultar no esgotamento da eficácia do pronunciamento dito olvidado. 
    […]
    A reclamante, em agravo interno, insiste na suspensão do processo originário, mesmo após transcorrido o prazo versado no artigo 21, parágrafo único, da Lei nº 9.868/1999, sob o risco de inobservância à segurança jurídica e à autoridade de pronunciamento do Supremo. 
    O agravado não apresentou contraminuta.
    Em 14 de abril de 2020, o Pleno julgou procedente o pedido formulado no paradigma, reconhecendo a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007.
    2. Atentem para os parâmetros desta reclamação. Busca-se, tão somente, a suspensão do processo, na origem, em virtude da liminar implementada, pelo ministro Luís Roberto Barroso, na ação declaratória de constitucionalidade nº 48, que implicou a suspensão de demandas judiciais envolvendo a aplicação dos artigos 1º, cabeça; 2º, parágrafos 1º e 2º; 4º, parágrafos 1º e 2º; e 5º, cabeça, da Lei nº 11.442/2007.
    Considerado o julgamento de mérito no processo objetivo evocado como paradigma, cumpre assentar a perda de objeto da medida.
    3. Ante o quadro, declaro prejudicado o agravo interno.
    4. Publiquem.
    5. Arquivem.
Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator